Tribunal: TJSP
Processo: 2209655-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO INCISO XXII DO ART. 37 DA LEI COMPL. No 125/2010 NA REDAÇÃO DA LEI COMPL. MUNICIPAL 148/2011 DO MUNICÍPIO DE BARRETOS. decurso de lapso temporal considerável entre o ato normativo e a propositura da demanda. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA PRECEDENTES. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO